Tribunal: TJMT
Processo: 0007620-10.2019.8.11.0004
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007620-10.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCOS RODRIGUES COSTA - CPF: 872.442.091-34 (APELANTE), SERGIO DE FREITAS MORAES - CPF: 861.828.201-44 (ADVOGADO), AREDES VILELA DE FIGUEIREDO - CPF: 627.488.661-34 (APELADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), EUFRAZIO FIGUEIREDO DE SOUZA - CPF: 005.922.181-04 (APELADO), PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO), IRONILDO LOPES MEDEIROS - CPF: 466.739.621-00 (APELANTE), RANIELLY ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.030.891-95 (ADVOGADO), MARCOS RODRIGUES COSTA - CPF: 872.442.091-34 (APELADO), SERGIO DE FREITAS MORAES - CPF: 861.828.201-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Penhora no rosto dos autos. Crédito litigioso. Legitimidade extraordinária do credor sub-rogado. Acordo sem anuência do credor. Ineficácia em relação ao penhorante. Cassação da sentença.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Apelação Cível interposto por terceiro credor com penhora no rosto dos autos
contra sentença que homologou acordo celebrado entre as partes originárias (autor e réus) em ação de cobrança de corretagem, sem ressalvar o crédito constrito. O apelante alega que a penhora no rosto dos autos gerou sub-rogação, conferindo-lhe legitimidade extraordinária para questionar o acordo que reduziu drasticamente o valor do crédito, e que a transação é ineficaz perante ele, pois celebrada após a ciência da constrição.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a penhora no rosto dos autos sobre crédito litigioso confere ao terceiro credor legitimidade extraordinária para impugnar acordo celebrado entre as partes originárias; e (
ii
) se o acordo homologado após a ciência da penhora, e sem a anuência do credor sub-rogado, é eficaz em relação ao crédito penhorado.

III. Razões de decidir

3.
A penhora no rosto dos autos, prevista no art. 860 do CPC, recaindo sobre direito litigioso, é medida assecuratória válida que tem
por
fim a reserva do crédito eventual.

4. A efetivação da penhora confere ao credor sub-rogado a legitimidade extraordinária (art. 778, § 1º, IV, do CPC) para intervir na lide e praticar atos necessários à defesa e satisfação de seu crédito, deixando de ser mero estranho ao processo. O não reconhecimento dessa legitimidade pelo Juízo de Primeiro Grau configura

erro
r
in procedendo
.

5. O acordo celebrado pelas partes originárias após a ciência inequívoca da penhora sobre o crédito, sem a concordância do credor sub-rogado, é ineficaz perante este, conforme a regra do art. 312 do Código Civil, que veda o pagamento ao credor originário em prejuízo do terceiro penhorante.

6. A transação que reduz o crédito penhorado, por ser ato de disposição que inviabiliza a satisfação do direito do credor sub-rogado, não pode ser homologada sem ressalva ou anuência deste.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. A penhora no rosto dos autos sobre crédito litigioso confere ao terceiro credor a legitimação extraordinária para intervir na lide e defender seu crédito. 2. O acordo celebrado entre as partes originárias, após a ciência da penhora e sem a anuência do credor sub-rogado, é ineficaz perante este até o limite do valor constrito."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 778, § 1º, IV; 860; CC, art. 312.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.678.224/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi;
AgInt
no
AREsp
n. 2.338.252/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti;
AgInt
no REsp n. 1.621.892/MT, Rel. Min. Raul Araújo.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por IRONILDO LOPES MEDEIROS
(terceiro credor com penhora no rosto dos autos)
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
/MT
, que nos autos da ação de "Cobrança de Corretagem
",
ajuizada por MARCOS RODRIGUES COSTA contra AREDES VILELA DE FIGUEIREDO e EUFRAZIO FIGUEIREDO DE SOUZA,
homologou o acordo fir
mado entre as partes em litígio e
julgou extinto o presente feito com resolução do mérito (art. 487, III, "b", do CPC)
. Em sede
de emba
rgos de declaração, opostos pelo apelante, o juízo rejeitou os
aclaratórios
por entender que o
apelante
terceiro interessado não possui legitimidade para intervir nos autos e que a penhora no rosto dos autos não inviabiliza o acordo firmado en
tre as parte
s
principais
.

O apelante sustenta que a formalização da penhora no rosto dos autos, no valor de R$ 1.265.699,
56,
operou a sub-rogação nos direitos do autor (Marcos Rodrigues Costa) até a concorrência de seu crédito.

Assevera que, uma vez sub-rogado, possui legitimidade extraordinária para integrar a relação processual de forma legítima, na forma do art. 857 do CPC.

Aduz que a ausência de sua intimação sobre o acordo e os atos processuais subsequentes acarreta a nulidade absoluta de todos os atos praticados após a efetivação da penhora.

Enfatiza o manifesto prejuízo a seu direito de crédito, visto que o acordo homologado, pactuado em data posterior à
penhora,
promoveu uma redução drástica do valor consolidado da condenação (de aproximadamente R$ 2.000.000,00 para cerca de R$ 160.000,00).

Defende, ademais, a ausência de assinatura de um dos réus no termo de acordo (
Eufrazio
Figueiredo de Souza), o que indicaria seu desconhecimento do pacto.

Pede, pois, a cassação da r. sentença e, consequentemente, a não homologação do
acordo,
a fim de que seja reconhecida sua legitimidade extraordinária por sub-rogação, determinada a anulação do acordo que prejudicou seu direito, e o processo retome seu regular prosseguimento.

O
s
apelado
s
apresent
aram
contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso
(Id. 302547116).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação de cobrança de corretagem movida por Marcos Rodrigues Costa em face de
Aredes
Vilela de Figueiredo e
Eufrázio
Figueiredo de Souza.

Narra na inicial que os requeridos possuíam um imóvel rural com área de 3.300ha (três mil e trezentos hectares), denominada “Fazenda Jabuti e Jabuti II, localizada no município de
Torixoréu
– MT, cujo imóvel fora vendido pelo valor de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) a ANTÔNIO ROMUALDO VIEIRA, tendo sido ajustado verbalmente entre as partes uma comissão de corretagem no valor de 5% (cinco por cento), a qual não fora paga pelos apelantes/requeridos.

Após o trâmite processual sobreveio a sentença que julgou procedente a pretensão autoral.

Inconformado,
Aredes
Vilela de Figueiredo interpôs recurso de apelação que foi conhecido e não-provido.

O cerne da presente controvérsia reside nos atos processuais subsequentes: em 23/10/2024, após o julgamento da primeira apelação, o terceiro ora recorrente noticiou a Penhora no Rosto dos Autos (Id. 248560191) sobre o crédito futuro e eventual do Autor, Marcos Rodrigues Costa. A ordem judicial foi devidamente anotada e as partes (Autor e Réus) foram intimadas da constrição.

Não obstante a efetivação da penhora, as partes originárias peticionaram em 21/11/2024 (ID 253926694), juntando "Manifestação-acordo" que, segundo o Recorrente, reduziu drasticamente o valor da condenação consolidada. Ante o acordo, a instância ad quem
(TJMT) proferiu decisão em 05/12/2024, reconhecendo a perda superveniente do objeto do recurso original e determinando a baixa dos autos para homologação.

Em Primeiro Grau, o MM. Juízo proferiu Sentença homologando o acordo, sem ressalvar o crédito penhorado.

Irresignado, o terceiro interessado
Ironildo
interpôs Embargos de Declaração, suscitando a legitimidade extraordinária advinda da sub-rogação, a nulidade dos atos processuais por ausência de sua intimação, e a ineficácia do acordo
perante seu crédito, por ter sido celebrado após a ciência inequívoca da penhora (Art. 312 do Código Civil).

Em manifestação derradeira e ora recorrida, o Juízo
a quo
não conheceu dos Embargos, sob a premissa fundamental de que o Embargante é um terceiro estranho à lide
, desconsiderando, assim, os efeitos da penhora e da sub-rogação legal.

A questão que se impõe à análise desta Colenda Câmara cinge-se a definir a extensão dos efeitos da penhora no rosto dos autos sobre crédito litigioso e, em particular, se tal constrição confere ao terceiro credor legitimidade para impugnar acordo celebrado entre as partes originárias que esvazie ou aniquile o crédito penhorado.

O Magistrado de Primeiro Grau, ao declarar que o Embargante "não integra a lide" para fins de manejo dos Embargos de Declaração, laborou em profundo e manifesto erro de procedimento (
e
rror
in procedendo
), desprezando a eficácia
erga omnes
da ordem judicial de constrição e os seus consectários legais.

É cediço que a penhora no rosto dos autos, prevista no art. 860 do Código de Processo Civil, recai sobre direito litigioso – um direito futuro e eventual, subordinado à confirmação por decisão judicial transitada em julgado. Trata-se de uma medida assecuratória, cuja finalidade primária é a averbação e reserva do montante, autorizando o terceiro, oportunamente, a promover a efetiva constrição dos valores que caibam ao credor executado.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o alcance da norma, consolidou o entendimento de que a penhora no rosto dos autos, por ser uma reserva de expectativa de crédito, é plenamente válida e juridicamente
possível,
bastando que o executado tenha a "expectativa de receber algum bem economicamente apreciável".

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚM. 282/STF. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITO LITIGIOSO NO ROSTO DOS AUTOS. ATO DE AVERBAÇÃO. PROCEDIMENTO DE ARBITRAGEM. POSSIBILIDADE. CONFIDENCIALIDADE. PRESERVAÇÃO. ORDEM DE PREFERÊNCIA DA PENHORA. EXCESSIVA ONEROSIDADE NÃO DEMONSTRADA. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em 06/05/2014, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 18/05/2016 e concluso ao gabinete em 09/01/2017.

2. O propósito recursal é decidir sobre a penhora no rosto dos autos de procedimento de arbitragem para garantir o pagamento de cédulas de crédito bancário objeto de execução de título extrajudicial.

3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. Súmula 282/STF.

4. O direito litigioso, sobre o qual incide a regra do art. 674 do CPC/73, trata-se de direito futuro e eventual, porque subordinado à confirmação por decisão judicial transitada em julgado, sujeitando-se o terceiro, nele interessado, à sorte e aos azares do litígio para garantir o seu crédito por meio da penhora no rosto dos autos.

5. Na prática, a penhora no rosto dos autos consiste apenas numa averbação, cuja finalidade é atingida no exato momento em que o devedor do executado toma ciência de que o pagamento - ou parte dele - deverá, quando realizado, ser dirigido ao credor deste, sob pena de responder pela dívida, nos termos do art. 312 do CC/02.

6. A prévia formação do título executivo judicial não é requisito para que se realize a penhora no rosto dos autos, bastando, para tanto, que o devedor, executado nos autos em que se requer a medida, tenha, ao menos, a expectativa de receber algum bem economicamente apreciável nos autos em cujo "rosto" se pretende seja anotada a penhora requerida.

7. A recente alteração trazida pela Lei 13.129/15 à Lei 9.307/96, a despeito de evidenciar o fortalecimento da arbitragem, não investiu o árbitro do poder coercitivo direto, de modo que, diferentemente do juiz, não pode impor, contra a vontade do devedor, restrições ao seu patrimônio.

8. O deferimento da penhora do direito litigioso no rosto dos autos não implica propriamente a individualização, tampouco a apreensão efetiva e o depósito de bens à ordem judicial, mas a mera afetação à futura expropriação, além de criar sobre eles a preferência para o respectivo exequente. 9. Respeitadas as peculiaridades de cada jurisdição, é possível aplicar a regra do art. 674 do CPC/73 (art.
860 do CPC/15), ao procedimento de arbitragem, a fim de permitir que o juiz oficie o árbitro para que este faça constar em sua decisão final, acaso favorável ao executado, a existência da ordem judicial de expropriação, ordem essa, por sua vez, que só será efetivada ao tempo e modo do cumprimento da sentença arbitral, no âmbito do qual deverá ser também resolvido eventual concurso especial de credores, nos termos do art. 613 do CPC/73 (parágrafo único do art. 797 do CPC/15).
[...]
(REsp n. 1.678.224/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/5/2019,
DJe
de 9/5/2019)

Ainda sobre o tema, calha, por oportuna, a lição de Cândido Rangel Dinamarco:

Penhora no rosto dos autos é penhora de bens que poderão ser atribuídos ao executado em algum processo no qual ele

figure como demandante ou no qual tenha a expectativa de receber algum bem economicamente apreciável. (...) O Código alude a esse modo de penhorar, quando cuida de créditos e de “outros direitos patrimoniais” penhorados ao devedor em processo no qual ele figura como executado, figurando essa mesma pessoa também, por sua vez,
como autor ou exequente em outro processo
; nesse caso, o possível direito do executado ficará sob constrição naquele primeiro processo e ali será adjudicado pelo exequente ou alienado em hasta pública (
arts
. 674 a 676).

(Instituições de Direito Processual Civil. Vol. IV. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 530
- grifei
)

A sub-rogação de que trata a lei, como bem definido pela Corte Superior, opera no plano da legitimação ad causam. O credor exequente (
Ironildo
) assume, então, a legitimação extraordinária para promover a execução ou praticar os atos necessários à defesa e satisfação do seu crédito (Art. 778, § 1º, IV, do CPC)
,
in
verbis
:

Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo.

§ 1º Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário:

[...]

IV -
o
sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional.

Destarte, o terceiro beneficiário da penhora no rosto dos autos deixa de ser um estranho à lide para se converter em parte legítima por sub-rogação
, com interesse jurídico qualificado no prosseguimento do feito e na preservação da integralidade do crédito penhorado.

Portanto, a sentença que não conheceu a tese de ilegitimidade deve ser cassada, porquanto violou frontalmente a norma processual e a interpretação pacífica das Cortes Superiores sobre o tema.

Reconhecida a legitimidade do Embargante, cabe examinar a eficácia da transação celebrada em 21/11/2024 entre o credor original e os devedores.

A finalidade da penhora no rosto dos autos é atingida no momento exato em que o devedor do executado (os Réus
Aredes
e
Eufrázio
) toma ciência de que o pagamento – ou parte dele – deverá ser dirigido ao credor sub-rogado (
Ironildo
), sob pena de responder pela dívida.

Os autos demonstram que o acordo foi juntado em 21/11/2024 (Id. 253926694), enquanto a certidão de ciência da penhora por parte dos devedores é anterior, datada de 24/10/2024. O advogado do autor deu ciência no dia 20/11/2024.

O acordo
extrajudicial celebrado entre exequente e executado
,

constitui um ato de disposição do crédito penhorado que prejudica, de maneira insofismável, o terceiro sub-rogado.

Neste ponto, a regra prevista no art. 312 do Código Civil é de clareza solar e impõe a ineficácia do ato:

“Art. 312. Se o devedor pagar ao credor, apesar de intimado da penhora feita sobre o crédito, ou da impugnação a ele oposta por terceiros, o pagamento não valerá contra estes, que poderão constranger o devedor a pagar de novo, ficando-lhe ressalvado o regresso contra o credor.”

A jurisprudência do STJ é enfática: sem a concordância do terceiro sub-rogado no direito penhorado, não é possível a prática de atos processuais que dificultem ou inviabilizem a satisfação do seu crédito, sendo o acordo ineficaz perante o credor penhorante
.

A propósito:

"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS.
SUB-ROGAÇÃO
LEGAL. CARACTERIZADA. ART. 778, § 1º E 857 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Segundo o art. 312 do Código Civil, se o devedor pagar ao credor, apesar de intimado da penhora feita sobre o crédito, o pagamento não valerá contra o terceiro, que poderá constranger o devedor a pagar de novo

2. Cabível o prosseguimento na execução pelo terceiro, que ficou legalmente sub-rogado nos direitos do credor/executado, até a concorrência de seu crédito (CPC,
arts
. 778, § 1º, IV, 857). 3. Agravo interno a que se nega provimento."
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.338.252/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 4/6/2024)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. SUBROGAÇÃO. DISCORDÂNCIA DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA DO INVENTÁRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Recaindo a penhora sobre direito hereditário (art. 655, XI, CPC) do executado, e não sendo oferecidos embargos ou impugnação (ou sendo eles rejeitados, com ou sem exame do mérito), o
exequente
ficará sub-rogado no direito penhorado, até o limite do seu crédito (art. 673, CPC)" (REsp 920.742/RS, Rel. Ministro Paulo Furtado, Terceira Turma, julgado em 4/2/2010,
DJe
23/2/2010).

2. Na hipótese, diante da penhora no rosto dos autos do inventário, com
sub-rogação
do exequente nos direitos hereditários, não será possível extinguir o feito sucessório judicial, para ter curso na via administrativa, se houver discordância do credor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento."
(
AgInt
no REsp n. 1.621.892/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022,
DJe
de 26/8/2022)

"RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA POSTERIOR À PENHORA. HOMOLOGAÇÃO SEM AUDIÊNCIA DA BENEFICIÁRIA DA PENHORA. NÃO CABIMENTO. 1. Havendo penhora no rosto dos autos, não cabe homologação de pedido de desistência da execução sem a audiência da beneficiária da constrição. 2. Recurso especial provido."
(REsp n. 1.418.549/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/5/2014,
DJe
de 20/5/2014)

Deste modo, a transação realizada entre as partes originárias, após a ciência da penhora, embora possa ser considerada válida
inter
partes
, é manifestamente ineficaz perante o credor
Ironildo
Lopes Medeiros, até o limite do crédito constrito. O Juízo
a quo
não poderia ter homologado o acordo sem ressalvar o direito do terceiro, nem tampouco ter ignorado sua manifestação posterior.

A sentença que homologou o acordo, bem como aquela que não conheceu dos Embargos de Declaração, merecem ser cassadas, pois permitiram que as partes, por meio de um ato de disposição, contornassem a constrição judicial e a tutela do terceiro credor, frustrando a finalidade da execução.

Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso para
:

a)

R
econhece
r
a legitimidade extraordinária de
Ironildo
Lopes Medeiros, na condição de credor sub-rogado, para intervir e postular nos autos no limite de seu crédito penhorado
;

b)
cassar a sentença que homologou o acordo sem ressalvas
;

c) D
eclarar ineficaz o acordo celebrado entre Marcos Rodrigues Costa e

Arede
s
Vilela de Figueiredo (Id. 253926694) perante

Ironild
o
Lopes Medeiros, até o limite do valor de seu crédito objeto da penhora no rosto dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025